Tribunal: TJDFT
Processo: 0748016-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748016-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Palha Indústria e Comércio de Alimentos Eireli Agravadas: P&amp;A Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli Patrícia Gomes da Silva Maria Aparecida Cunha da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela instituição Palha Indústria e Comércio de Alimentos Eireli (Id. 53271466) contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0715794-61.2022.8.07.0007, assim redigida: “Após o saneamento do processo, a parte requerida/reconvinte alegou a ilegitimidade ativa da autora Patrícia, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade de exclusão do feito. Intimada, a parte autora pugnou pela manutenção da parte no polo ativo. DECIDO. Considerando que a legitimidade se trata de questão de ordem pública e que pode ser conhecida de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, passo à análise da ilegitimidade ativa. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Com base em tal premissa, considerando que a autora Patrícia é representante legal da primeira autora e nesta qualidade outorgou a procuração de ID n.134125295, participando ativamente do negócio jurídico questionado, com base na teoria da asserção, segundo os fatos narrados na inicial, considero-a parte legítima para figurar no polo ativo da ação. Portanto, rejeito a referida preliminar. Aguarde-se o transcurso do prazo para a indicação de provas e, após, retornem os autos conclusos. .” A entidade agravante alega em suas razões recursais (Id. 53271466), em síntese, que o Juízo singular foi contraditório ao considerar que a agravada Patrícia não tem legitimidade para compor o polo passivo da ação de reconvenção manejada pela instituição recorrente e, ao mesmo tempo, reconhecer a legitimidade ativa da mencionada recorrida para ajuizamento da ação principal. Sustenta que, reconhecida a ilegitimidade passiva da agravada Patrícia para responder pelo pagamento do valor alusivo à obrigação assumida pela instituição que representa, a aludida agravada deve ser considerada, também, parte ativa ilegítima para requerer, em nome da entidade P&amp;A Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli, a desconstituição da penhora pretendida. Afirma que os embargos de declaração interpostos para sanar a referida contradição foram desprovidos. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a alegada ilegitimidade ativa da agravada Patrícia Gomes da Silva. O valor concernente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id.53271481). A agravada ofereceu contrarrazões (Id. 53873850) oportunidade em que sustentou que o recurso não pode ser conhecido por ausência de previsão no rol do art. 1015 do CPC. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e não pode ser conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de alegada ilegitimidade ativa da agravada Patrícia Gomes da Silva. Convém ressaltar que dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015 do CPC a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. A respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação da seguinte tese (tema 988): “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Como é perceptível a referida tese deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido pois o tópico ali abordado não está contemplado no rol do art. 1015 do CPC e não se trata de questão urgente que possibilite a ampliação do mencionado rol. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA QUE FIXA OS PONTOS CONTROVERTIDOS: RECONHECE A LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS E A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. ROL DO ARTIGO 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NÃO CONTEMPLADA (TEMA 988). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Nos termos do Código de Processo Civil, art. 932, III, e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III, incumbe ao relator, mediante decisão monocrática, não conhecer de recurso desprovido de pressupostos de admissibilidade. II. Inexistindo urgência ou perigo de prejuízo à devida prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a perspectiva de atenuação do caráter taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência vinculante do STJ, atinente ao Tema n. 988. III. Considerando que a matéria discutida na decisão saneadora (atinente à legitimidade dos sucessores e competência do juízo) poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo processual imediato para os agravantes, não se encontra preenchido o pressuposto para a interpretação extensiva do rol previsto do Código de Processo Civil, art. 1015, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. IV. O inciso II do art. 1.015 do Código de Processo Civil, invocado pelo recorrente como base para fundamentar a admissibilidade do recurso, prescreve que o agravo de instrumento é admissível contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito, entretanto, a análise de questões preliminares (caso concreto) não representa decisão de mérito, e sua verificação decorre da necessidade de se delimitar a controvérsia da demanda. V. Agravo interno desprovido. Não conhecido o agravo de instrumento.“ (Acórdão no 1811139, 07392996820238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “I -AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVOS INTERNOS. II - AGRAVO INTERNO DOS RÉUS. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. III - AGRAVO INTERNO DA AUTORA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO LIMINAR DA RELATORA. JULGAMENTO CONJUNTO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IV - AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CABIMENTO DO RECURSO. TEMA 988 DO C. STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE BRASÍLIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE COMPRA E VENDA DE FAZENDA SITUADA NO ESTADO DA BAHIA. RÉUS RESIDENTES E DOMICILIADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUTORA COM SEDE NO ESTADO DA BAHIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. ABUSO CONFIGURADO DE DIREITO PROCESSUAL. AFRONTA CARACTERIZADA AO CONTEÚDO ÉTICO DA CLÁUSULA GERAL DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO GRAVE A ENSEJAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. V-AGRAVO INTERNO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. AGRAVO INTERNO DA AUTORA CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento só é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo de referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ). 2. No caso sub judice, os réus/agravantes utilizaram-se do agravo de instrumento para impugnar, entre outros, capítulo da decisão de saneamento que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, matéria não contida no rol taxativo do art. 1.015, CPC, sem que restasse caracteriza a urgência no exame da questão, razão pela qual, de maneira acertada, o recurso não foi conhecido nesse ponto. 3. Em que pese a alegação de incompetência do juízo não estar entre as matérias previstas do art. 1.015 do CPC, no caso concreto, a inutilidade da apreciação em preliminar de apelação revela a urgência exigida pela teoria da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) para o conhecimento da matéria no presente agravo de instrumento. 4. Segundo a jurisprudência deste e. Tribunal, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Reconhecido o abuso de direito processual no estabelecimento de cláusula contratual aleatoriamente definidora do foro de Brasília como competente para julgar a ação de evicção - a qual é fundada em direito pessoal - é de ser certificada a ocorrência de vício grave ensejador de incompetência absoluta do juízo, uma vez que afrontado o conteúdo ético da cláusula geral da boa-fé objetiva que permeia todo o ordenamento jurídico e violado o inafastável postulado do devido processo legal e leal, o que inegavelmente autoriza e impõe ao juiz a adoção de medidas legítimas e adequadas por termo a tais abusos de direitos processuais. Remessa determinada dos autos ao foro indicado pelos réus, em observância ao disposto no art. 46, caput, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno dos réus conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Agravo interno da autora conhecido e julgado prejudicado. (Acórdão no 1712937, 07323076220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC e não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator